Tribunal: TJDFT
Processo: 0740431-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENCARGOS CONDOMINIAIS. FALTA DE LIQUIDEZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução de título extrajudicial, reconhecendo a falta de liquidez de parte do débito exequendo. O recorrente busca a reforma da decisão, sustentando que os encargos condominiais e acessórios cobrados são líquidos e exigíveis, com base no contrato de locação firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está em verificar se os encargos condominiais e taxas acessórias cobrados na execução são dotados de liquidez e exigibilidade, conforme exigido pela legislação processual e pelo contrato de locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, a execução exige que o título seja certo, líquido e exigível. A sentença recorrida considerou que, embora a execução seja lastreada em contrato de locação, o débito relacionado aos encargos condominiais carece de liquidez, pois o exequente não apresentou documentação que permita a aferição exata do valor das despesas comuns e da respectiva participação do locatário.
4. O contrato de locação e as normas gerais do shopping indicam os encargos de forma genérica, mas sem fornecer elementos suficientes para a definição precisa do quantum debeatur, conforme exige o art. 784, inciso VIII, do CPC.
5. A ausência de documentos que comprovem o valor exato das despesas comuns impede o prosseguimento da execução dessa parte do débito, mantendo-se o entendimento da sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Encargos condominiais e taxas acessórias cobrados em contrato de locação devem ser documentalmente comprovados quanto à sua liquidez para permitir a execução forçada."

"Dispositivos relevantes citados": CPC, arts. 783 e 784, inciso VIII.

"Jurisprudência relevante citada": Acórdão 1810748, 0710677-98.2022.8.07.0004, TJDFT; Acórdão 1810748, 0710677-98.2022.8.07.0004, TJDFT.